Tribunal: STF
Processo: HC 89401
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-30
Data de publicação: 2007-10-30

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
   EFEITOS MODIFICATIVOS. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE
   DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I - A modificação do julgado, em sede de
   embargos de declaração, somente é viável quando a integração da
   omissão, contradição ou obscuridade tenha como efeito a
   substancial alteração do quadro fático ou jurídico sob
   apreciação.
II - Não é o caso dos autos, inexistindo qualquer
   vício na decisão embargada.
III - Embargos de declaração
   rejeitados.